Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740210-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA REU: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA em desfavor de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 5a Turma Cível deste Tribunal que desproveu a apelação por ele interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito (ID 51567485). O acórdão foi assim ementado: “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. CONSENTIMENTO. SERVIÇOS USUFRUÍDOS. 1. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito. 3. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos. 4. Recurso conhecido e improvido.” Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 51567477, 51567478, 51567479 e 51567480). Emenda à petição inicial apresentada (ID 52771423). O autor alega que: 1) apesar de instada a se pronunciar sobre a questão, a 5a Turma Cível deste Tribunal confundiu condomínio com associação e taxa de condomínio com taxa associativa, os quais possuem naturezas distintas; 2) a taxa de condomínio é obrigação propter rem relacionada ao bem imóvel e a taxa associativa tem natureza pessoal ligada ao sujeito passivo da obrigação; 3) o loteamento Maxximo Garden é o único regular e aprovado no Distrito Federal pelo Decreto 28.570//2007; 4) o acórdão rescindendo também não considerou o fato de a ré ter sido notificada sobre sua intenção de não se associar quando da aquisição do imóvel; 5) o acórdão rescindendo violou expressamente os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal de Federal – STF sobre a impossibilidade de exigência de taxa associativa quando os proprietários manifestarem, no momento da aquisição do imóvel, que não querem se associar. Ao final, requer a rescisão do acórdão impugnado e o novo julgamento da causa, para que a ré seja condenada a ressarcir o valor de R$ 20.425,80 por ele pago indevidamente a título de taxas condominiais de 2017 e 2018, referente ao lote 12, da rua Umari, matricula 104296 do loteamento Maxximo Garden. Em contestação (ID 56003391), a ré suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não expôs de forma clara como os artigos citados foram violados e apresentou julgados isolados, sem análise detalhada. Sustenta que não é possível identificar qual violação fundamenta a pretensão do autor, o que torna a petição inicial inepta por falta de causa de pedir. Sustenta ainda que: 1) para a configuração da hipótese do art. 966, VIII, do CPC, é necessário que sobre o alegado erro de fato não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial; 2) o acórdão rescindendo analisou tal questão e, inclusive, deixou claro que, ao pagar as taxas condominiais, o autor anuiu, ainda que tacitamente, à associação; 2) a presente ação rescisória é utilizada pelo autor como meio de revisar uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não é admissível; 3) “o Residencial Maxximo Garden é um loteamento fechado, com acesso monitorado, dispondo de uma série de recursos compartilhados por proprietários das unidades privativas”; 4) nos termos de reiterada jurisprudência deste Tribunal, devem ser mantidas as obrigações decorrentes das despesas comuns dos condôminos; 5) “os proprietários de imóveis que usufruem dos serviços prestados por condomínio regular, irregular, sociedade ou associação de moradores, ainda que atípicos, devem contribuir no rateio das despesas, sob pena de enriquecimento sem causa”; 6) aplica-se ao caso a Lei 13.465/2017, que inseriu na Lei 6.766/1979 o art. 36-A, cujo parágrafo único estabelece a obrigatoriedade do proprietário do imóvel de se submeter ao estatuto das associações e, principalmente, a suportar o pagamento das cotas para o custeio do residencial; e 7) o Tema Repetitivo 882 não se aplica ao caso, pois o Residencial Maxximo Garden é um condomínio fechado, com um único acesso às ruas e lotes. Em réplica, o autor afirma que não foi apresentado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo que pudesse afastar seu direito. Ratifica ainda os argumentos contidos na petição inicial (ID 56724658). É o relatório. Decido. A ré suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não expôs de forma clara como os artigos citados foram violados e apresentou julgados isolados, sem análise detalhada. Sustenta que não é possível identificar qual violação fundamenta a pretensão do autor, o que torna a petição inicial inepta por falta de causa de pedir. Razão não lhe assiste. No início do processo, o autor foi intimado para emendar a petição inicial com as seguintes finalidades: 1) esclarecer a(s) hipótese(s) de cabimento sobre a(s) qual(is) se fundamenta(m) a ação rescisória; e 2) em caso de mais de uma hipótese de cabimento, indicar, de forma clara e determinada, os fatos e fundamentos jurídicos referentes a cada uma delas (ID 51887460). A emenda apresentada (ID 52771423) foi satisfatória: observou os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC e atendeu as determinações deste relator. A narrativa dos fatos e os pedidos estão claros, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial. Não há outras questões processuais pendentes. Fixo as questões controvertidas: 1) analisar se os erros de fato alegados pelo autor se enquadram na hipótese do art. 966, VIII, do CPC e se foram objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no acordão rescindendo (art. 966, § 1o, do CPC); e 2) se o acórdão rescindendo desrespeitou jurisprudência do STJ pacificada pelo rito dos recursos repetitivos ou se foi correto o distinguishing realizado que levou a não aplicação do Tema 882. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator